Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-31.2014.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000180-31.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIO JOSE VILELA - CPF: 581.063.836-87 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO CREDOR VERIFICADA – PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução de contrato de financiamento está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do disposto no art. 206, § 5, I, do Código Civil.

2. A prescrição direta tem lugar quando, após o ajuizamento do feito executivo, houver inércia da parte credora em adotar providências concretas à efetivação da citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.

3. A rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Kirton
Bank S/A - Banco Múltiplo
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Araputanga
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Márcio José Vilela
,
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição da pretensão executória e extinção do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Argui o apelante, em suma, que
não ocorreu a prescrição e que
não houve inércia ou paralização dos autos
.

Afirma que sucedeu a morosidade do Judiciário.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 239027658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição nos autos.

A irresignação do apelante não merece guarida.

De início, trata-se de ação de execução movida pelo apelante em face do apelado, fundada no
Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis ou Prestação de Serviços e outras avenças de no
9830183580
, celebrada entre as partes em 25/07/2013, no valor de R$ 30.198,01, para pagamento em 35 prestações, no valor de R$ 1.517,12, com primeiro vencimento em 02/09/2013 e último vencimento em 04/07/2016, cuja cópia consta do id 239027167 – pág. 17/25.

A ação foi ajuizada em 05/02/2014.

A decisão inicial, determinando a citação do executado, foi proferida em 07/02/2014 (id 239027167 – pág. 38).

Apesar das tentativas do credor, o devedor somente foi citado em 27/11/2023, conforme certidão de id 239027191.

Assim, r
eside a insatisfação do apelante no reconhecimento da prescrição, alegando que inexistiu desídia de sua parte, bem como, que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o próprio apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos. Bem como, com os pedidos de cumprimento da citação, desacompanhados da diligência necessária ao cumprimento do mandado (que foram praticamente todas).

Em tais situações, o Juízo era quem promovia o impulsionamento dos autos, com a intimação do credor para efetuar o recolhimento da diligência necessária.

Portanto, na hipótese, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Entretanto, na forma do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na edição da Súmula no. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do executado se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A execução de contrato de financiamento, caso dos autos, se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Desta feita, ajuizada a ação em
05/02/2014 e deferida a citação em 07/02/2014 (id 239027167 – pág. 38), somente em 27/11/2023, foi o executado devidamente citado, conforme certidão de id 239027191. Portanto, mais de 09 (nove) anos depois é que efetivou o credor a citação do devedor.

Vê-se que
a demora na citação ocorreu pela falta de eficiência do apelante na condução do processo, o que em hipótese alguma pode ser atribuído como demora do mecanismo do Judiciário.

Apesar de existir a seu dispor, no ordenamento jurídico, diversas possibilidades de efetivar a citação da parte requerida, utilizando-se, por exemplo, da citação por edital, não o fez.

De forma que, não conduziu o apelante o processo de maneira a efetivar a citação da parte apelada, durante os quase 10 anos de demora para a angularização.;

Em vista disso,
nota-se que durante os quase 10 (dez) anos de tramitação do processo sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspensão do processo, tampouco esgotar os meios, a fim de promover o pedido de citação por edital, no sentido de encaminhar o feito para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Nesse contexto, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios, sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

A rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206 , § 5o , I , do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia, não pode o credor perpetuar a ação, tornando a demanda imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que a autora/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024